Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705971-98.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MAYCON DOS SANTOS FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Reincidência específica. Valor dos bens subtraídos não ínfimo. Impossibilidade de aplicação. Dosimetria da pena. Regime semiaberto. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de furto, previstos no art. 155, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao réu, reincidente específico em crimes contra o patrimônio, ainda que os valores dos bens subtraídos sejam superiores a 10% do salário-mínimo; e, (ii) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a aplicação do princípio da insignificância, a presença concomitante dos requisitos da ofensividade mínima da conduta, do reduzido grau de reprovabilidade, da inexpressividade da lesão jurídica causada e da ausência de periculosidade social. 4. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância se o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, o valor dos bens subtraídos supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo e o motivo do crime ser o de trocar os bens por drogas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 5. O regime inicial semiaberto é adequado, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, diante da reincidência do réu, sendo vedada a fixação do regime aberto, nos termos da Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar os dispositivos legais que entende malferidos, pugna por sua absolvição, com fundamento no princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material das condutas imputadas, em razão da mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação de pena proporcional à gravidade da conduta praticada. Pleiteia, ademais, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, considerando a ausência de reincidência e a baixa gravidade do delito, bem como o reconhecimento da violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, com a consequente exclusão da tipicidade penal ou a aplicação de medidas alternativas à pena privativa de liberdade. Em petição de ID 70101598, a Defensoria Pública do DF requer a exclusão de sua representação dos presentes autos, uma vez que o réu constituiu advogado particular conforme ID 70075259 e 70075261. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Outrossim, ainda que ultrapassado tais óbices, o apelo não mereceria trânsito, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No mais, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública do DF na petição de ID 70101598, nos termos requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030